Tribunal: TJSP
Processo: 0002503-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002503-18.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ATHILLA ROGGE CAMPISTA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002503-18.2020.8.26.0996 -Voto no 14.105
2
Voto no 14.105
Agravante: Athila Rogge Campista de Souza
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Presidente Prudente.
Agravo em execução. 1. Pedido feito por advogado da FUNAP
que afasta necessidade de manifestação da Defensoria Pública. 2.
O sentenciado não preenche o requisito subjetivo para obtenção da
progressão de regime. Recurso desprovido.
1. ATHILA ROGGE CAMPISTA DE SOUZA
interpôs, através da Defensoria Pública, agravo contra decisão judicial que
indeferiu seu pedido de progressão de regime (fls. 19/20). Alega, em suma,
preliminarmente, ser nula a decisão hostilizada, porquanto proferida sem
prévia manifestação da Defensoria Pública. No mérito, sustenta que faz jus ao
benefício (fls. 01/07).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 32), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento (fls. 46/54).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga, na linha do que segue.
3. A nulidade arguida não subsiste.
Segundo se depreende dos autos, o pedido de
livramento condicional foi formulado por meio de petição subscrita por
advogado da FUNAP (fls. 10), ou seja, foi dada oportunidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002503-18.2020.8.26.0996 -Voto no 14.105
3
manifestação da defesa técnica. E, não havendo qualquer exigência legal de
manifestação da Defensoria, não há eiva ser reconhecida.
Oportuno considerar, ainda, que, conforme tem
enfatizado o Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal,
não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide
de nulidade absoluta (STF, HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
HC no 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890, rel. Min.
Cármen Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE
no 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP no 481 EIED, rel Min.
Dias Toffoli, entre outros). E não logrou a defesa indicar um efetivo
gravame.
4. No mérito, não demonstrou a defesa o desacerto
da deliberação hostilizada. Mais precisamente que, afinal, o sentenciado
satisfaz o requisito subjetivo.
Com efeito, embora o comportamento carcerário
tenha sido qualificado como bom (fls. 11), não se pode olvidar, em desfavor
do pleito, que o agravante registra, no curso da execução, duas faltas
disciplinares, uma delas de natureza grave e a outra média (fls. 16). Por sua
vez, o réu já cumpriu pena por roubo e, posteriormente, cometeu mais crimes
de roubo majorado e tráfico de drogas, a se denotar que, pelo menos ao tempo
do início da execução, se trata de pessoa perigosa.
Daí porque a progressão de regime que postula um
maior senso de responsabilidade do preso, visto que a restrição à liberdade é
significativamente menor - está a reclamar uma prova, com certa robustez, de
que esta compulsão à prática de delitos encontra-se contida, ou seja, de que
houve uma evolução na sua personalidade, de sorte que se encontra em
condições de passar ao regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002503-18.2020.8.26.0996 -Voto no 14.105
4
E, neste contexto, na falta de exame criminológico,
não se pode concluir que o agravante possui mérito para galgar ao regime
intermediário.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator